Tribunal: TJES
Processo: 5015492-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015492-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BRANDAO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 015492-09.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA BRANDAO.

RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. VENDA CASADA DO SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARIA APARECIDA BRANDAO
em face do VIA VAREJO S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta
que comprou da ré um fogão modelo 4B COOKTOP PHILCO COOK CHEF4 VD BIV PTO em 01/07/2022 no valor de R$499,00 por meio de carnê. Alega ter sido incluída garantia estendida, com a qual não concordou, a ser paga em 12 parcelas de R$75,30. Aduz que o produto apresentou defeitos, contudo, mesmo após contato com a ré, não conseguiu resolver o problema.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, rejeito as preliminares aduzidas e acolho a prejudicial de mérito de decadência,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
apenas com relação ao pedido de restituição do preço pago pelo fogão.
Outrossim, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença no ID 7220706, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o prazo decadencial se iniciou com a reclamação no Procon e permanece interrompido, pois não houve negativa, o que obstou a decadência. Aduz que a presente demanda encontra amparo no art. 27 do CDC. Aduz que deve ser reconhecida a venda casada da garantia estendida adquirida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que no caso em tela ocorreu a decadência do direito da autora de pleitear o dano material referente ao vício do produto, tendo em vista que a autora compareceu no Procon em 29/08/2022, sendo que o prazo decadencial permaneceu interrompido até a negativa da demanda.

Sendo que a própria autora informou no Procon que a requerida em 14/10/22, entrou em contato via WhatsApp, oferecendo proposta de cancelamento da compra e restituição dos valores pagos, o que não foi aceito. Com efeito, no dia 17/10/2022 houve audiência de conciliação e só veio procurar o amparo judicial em 05/10/2023, momento em que já havia decorrido o prazo previsto na legislação consumerista.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto do artigo 26, inc. II do CDC.

Ademais, é cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos, não podendo obrigar o consumidor a contratar um seguro para garantir o adimplemento em caso de desemprego ou outro sinistro.

Outrossim, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos e da apólice de seguro anexadas aos autos (IDs 7220700, 7220701 e 7220702), a inequívoca ciência da consumidora quanto a contratação, posto que, inclusive,
assinou de maneira apartada a proposta de adesão ao seguro
, o que, a toda evidência, afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)